Tribunal: TJMT
Processo: 1068539-15.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1068539-15.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ANA LIVIA RODRIGUES CRISTANTE - CPF: 057.762.071-18 (RECORRENTE), FERNANDA MAIA VENDRAMINI - CPF: 046.292.101-80 (ADVOGADO), GRAZIELE PENACHIONI CLAUDINO - CPF: 019.249.951-31 (ADVOGADO), ORQUIDEOTERAPIA COMERCIO VAREJISTA DE PLANTAS E FLORES NATURAIS LTDA - CNPJ: 23.235.626/0001-82 (RECORRIDO), VICENTE FLECK DE OLIVEIRA - CPF: 818.334.310-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. PRODUTO NÃO ENTREGUE. CONDENAÇÃO EM DANO MATERIAL. MÓVEL RECURSAL PARA A REPARAÇÃO POR DANO MORAL. TENTATIVAS ADMINISTRATIVAS MALSUCEDIDAS. RECALCITRÂNCIA. FALHA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Dano moral configurado. Hipótese em que o quadro fático-probatório evidencia a recalcitrância da empresa ante as malsucedidas tentativas administrativas.

2. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Recurso inominado interposto contra sentença de parcial procedência dos pedidos iniciais que condenou a empresa recorrida apenas em dano material (R$ 200,00).

O móvel recursal é a condenação da empresa em reparação por danos morais.

Sem contrarrazões.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1068539-15.2023.8.11.0001

Polo Ativo

ANA LIVIA RODRIGUES CRISTANTE

Polo Passivo

ORQUIDEOTERAPIA COMERCIO VAREJISTA DE PLANTAS E FLORES NATURAIS LTDA

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Eis trechos da sentença recorrida:

“[...]

Trata-se de
Ação De Indenização Por Danos Materiais e Morais
proposta por
Ana Livia Rodrigues Cristante Cabral
em desfavor de
Orquideoterapia Comercio Varejista de Plantas e Flores Naturais LTDA.

O Reclamante relata que comprou dois itens da reclamada no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), sendo o prazo de entrega não foi cumprido, momento em que foi requerido a devolução do valor pago, o que não foi atendido.

Em que pese a revelia do Reclamado configurada nos autos, é importante frisar que a caraterização não induz a uma presunção absoluta de veracidade dos fatos narrados pela Reclamante, permitindo ao juiz a análise das alegações formuladas pelas partes em confronto com todas as provas carreadas aos autos para formar o seu convencimento.

No caso vertente, o julgador não pode ignorar a ausência da contestação, contudo, é imperioso salientar a obrigação do Reclamante em comprovar o fato constitutivo de seu direito para que não haja a ocorrência de injustiças por conta do acaso.

Por isso, o simples fato de o Reclamado ser revel não implica automaticamente na procedência da pretensão autoral, mas induz a presunção relativa.

[...]”

Em que pese o entendimento adotado pelo juízo
a quo
, a pretensão da parte recorrente merece acolhimento. Explico.

Como delineado pelo juízo
a quo
, o caso versa sobre a não entrega de produto, sem a devolução dos valores.

Sobre o aspecto do dano moral, a rigor, não é toda falha na prestação do serviço que ensejará, por si só, a sua configuração. Contudo, na conjugação das peculiaridades do caso concreto poderá ser evidenciada violação capaz de ultrapassar a esfera patrimonial e ingressar nos direitos da personalidade.

Na hipótese dos autos, a parte recorrente todas as solicitações administrativas, promessas de regularização da empresa, requerimento de devolução do pago, sendo elas inexitosas, circunstâncias que traduzem em um rompimento de confiança, inata ao vínculo de pactuação.

Cito julgado desta Turma Recursal na mesma intelecção:

RECURSOS INOMINADOS – RELAÇÃO DE CONSUMO –
COMPRA E VENDA PELA INTERNET – MERCADORIA NÃO ENTREGUE –DANO MORAL E DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO -
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA –INSURGÊNCIA DAS PARTES RECLAMADAS –
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE REJEITADA
– DANO MORAL CARACTERIZADO - DIVERSAS TENTATIVAS NA VIA ADMINISTRATIVA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS CONHECIDO E NÃO PROVIDOS.

1. A parte Recorrente comprovou a aquisição de mercadoria pelo site da qual a Reclamada é responsável pelos pagamentos, a qual não efetuou a entrega do produto.

2. O dano moral configura-se pelo descaso, uma vez que, diante da reclamação da compradora/recorrente sobre a não entrega do produto, a reclamada não comprova que diligenciou a fim de resolver o problema.

3. Recursos conhecidos e não providos.

(TR-MT, N.U 1000637-35.2022.8.11.0048, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 27/07/2023, Publicado no DJE 28/07/2023)

Assim, pelas malsucedidas tentativas administrativas e a recalcitrância, restam configurados os elementos para ultrapassar as raias da esfera patrimonial.

No que tange ao
quantum
indenizatório, afere-se o que a doutrina e jurisprudência assinalam para o balizamento, como a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano, tudo pelo critério da razoabilidade.

Nesse passo entendo satisfatória a fixação do dano moral experimentado pela parte no montante de R$ 1.000,00 (mil reais), quantia essa que atende ao critério da razoabilidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, considerando a extensão e o importe do bem envolvido e a ausência de outras repercussões.

Em face do exposto
, CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU A ELE PARCIAL PROVIMENTO
para condenar as recorridas, solidariamente, ao pagamento de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de danos morais, corrigida pelo índice INPC a partir desta data (Súmula 362 do STJ) e
juros de mora simples de 1% ao mês, a partir da citação.

Deixo de condenar a parte recorrente em honorários advocatícios em razão do êxito recursal (art. 55, Lei n. 9.099/1995).

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2024